Tribunal: TCU
Processo: 004.275/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2578/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.275/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Carolina Seguro (XXX.502.379-XX); Cassiano Martins Neumann (XXX.839.589-XX); Clara Stephany Zonatto Lima (XXX.341.859-XX); Everton Cassio de Azevedo Candil (XXX.890.589-XX); Fabio Rodrigo Colla (XXX.475.079-XX); Gilson Kaspary (XXX.310.659-XX); Gisele Rosa de Almeida Vedovato (XXX.156.418-XX); Jesulino Viana de Novais Junior (XXX.439.745-XX); Maicon Douglas Eugenio (XXX.733.739-XX); Salvador Michalczyszyn (XXX.102.819-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.